Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-27.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-27.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHAYZA CANDIDO RODRIGUES BRUNK - CPF: 045.393.801-92 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), CAMILA COSTA SILVA - CPF: 019.741.012-07 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, DA CF/88 – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL – ERRO MÉDICO – COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) ESQUECIDA DURANTE PARTO – DESCOBERTA DA PACIENTE CERCA DE 13 (TREZE) DIAS APÓS O PARTO EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000132-27.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

EMBARGADA:

RHAYZA CÂNDIDO RODRIGUES BRUNK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
289474858
) que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo hígida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o hospital apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a embargante aduz que “
o acórdão se omite em analisar e valorar especificamente o depoimento técnico da testemunha, do Dr. Adilson Massoni que não é mera conjectura, mas sim o parecer de um especialista ouvido em juízo, e as informações contidas no prontuário médico da paciente que corroboram a tese defensiva. A decisão recorrida focou na ausência de "contraprova técnica idônea" no sentido de uma perícia (que foi indeferida), mas não se debruçou sobre a prova técnica e documental efetivamente produzida pelo hospital embargante que contradiz frontalmente a versão da embargada. A ausência de enfrentamento direto e específico desses elementos probatórios cruciais para a defesa do embargante configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC. Requer-se, pois, que esta Colenda Câmara supra a omissão, analisando e valorando expressamente as referidas provas
”
(sic).

Pondera que
“o regime de responsabilidade civil do Estado (e de seus delegatários de serviço público, como no caso de atendimento via SUS) previsto no art. 37, §6º, da CF, e o regime de responsabilidade pelo fato do serviço previsto no art. 14 do CDC, embora ambos possam levar a uma responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, possuem fundamentos e contornos distintos. A contradição reside em aplicar e fundamentar a responsabilidade do hospital ora como prestador de serviço público (no contexto SUS, atraindo a lógica do art. 37, §6º, CF e Tema 940/STF), ora como fornecedor em uma relação de consumo pura e simples (art. 14 do CDC), sem delimitar claramente qual regime prevalece ou como se harmonizam no caso concreto. Se o atendimento ocorreu no âmbito do SUS, a responsabilidade da entidade privada prestadora de serviço público decorre do art. 37, §6º, da CF, que assegura o direito de regresso contra o agente causador do dano em caso de dolo ou culpa”
(sic).

Diz que
“A aplicação direta e isolada do art. 14 do CDC, desconsiderando as nuances da prestação de serviço público, pode levar a conclusões jurídicas diversas, especialmente quanto à extensão da responsabilidade e à cadeia de fornecedores. Essa dualidade de fundamentos, aplicada de forma concorrente e não hierarquizada ou harmonizada, gera incerteza sobre a real ratio decidendi e configura contradição interna no julgado, que merece ser sanada, nos termos do art. 1.022, I, do CPC”
(sic).

Assevera que
“O embargante, em seu Recurso de Apelação, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, essencial para demonstrar a impossibilidade da narrativa autoral e a ausência de erro médico. O acórdão embargado rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que a perícia seria desnecessária e inócua, uma vez que "as provas carreadas (fotos e vídeo) sequer foram contestadas e desconstituídas em momento oportuno" e em razão do lapso temporal. Com a devida vênia, a manutenção do indeferimento da prova pericial, crucial para o deslinde da controvérsia – que não se limitava à autenticidade de documentos, mas à viabilidade técnica e médica dos fatos narrados e à correta interpretação das provas existentes (como a coloração da gaze e os registros do prontuário) – implica violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“
a)
Suprir a OMISSÃO apontada, para que esta Colenda Câmara analise e valore expressamente as provas produzidas pelo hospital embargante, notadamente o prontuário médico da embargada e o depoimento da testemunha Dr. Adilson Massoni, que contradizem a narrativa autoral sobre as características da gaze e a cronologia dos fatos;
b)
Sanar a CONTRADIÇÃO indicada, esclarecendo qual o regime jurídico preponderante aplicado à responsabilidade civil do hospital embargante (se o do art. 37, §6º, da CF, em razão do atendimento via SUS, ou o do art. 14 do CDC, como pura relação de consumo)”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração ofertadas no Id. 293379399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, DA CF/88 – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL – ERRO MÉDICO – COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) ESQUECIDA DURANTE PARTO – DESCOBERTA DA PACIENTE CERCA DE 13 (TREZE) DIAS APÓS O PARTO EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da gratuidade judiciária a pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige demonstração robusta da hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não restou evidenciado pelo recorrente. Preliminar rejeitada.

A alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial não subsiste, porquanto desnecessário o conhecimento técnico específico para a avaliação da prova documental cuja autenticidade não foi contestada à época e não desconstituída pela requerida, resultando em prova inócua.

Inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do hospital recorrente, ante a constatação de que o atendimento à parturiente foi prestado por profissionais vinculados à instituição no contexto de prestação de serviços públicos de saúde (SUS), sendo a responsabilidade do hospital objetiva nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 940 do STF.

A omissão na remoção de gaze do canal vaginal da paciente, identificada apenas treze dias após o parto, configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar, ensejando responsabilidade civil e dever de indenizar por dano moral, independentemente de demonstração de culpa, nos termos da legislação consumerista aplicável.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que tange análise de valoração das provas produzidas pelo hospital e contradição na fundamentação de responsabilidade do hospital.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essas questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Ainda preliminarmente, o apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, haja vista que não houve nos autos perícia técnica para apuração do erro médico, assim requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente realização de perícia técnica para que proceda-se a análise, do material com o intuito de verificar se esta causou infecções na apelada, e se a gaze, realmente permaneceu 13 (treze) dias no organismo da apelada. Sem razão o apelante, explico.

Compulsando os autos, observa-se que em sede de despacho saneador (Id. 215313180), a Magistrada de piso indeferiu produção de prova pericial,
“por entender que nada acrescentaria ao ponto controvertido, além do que os fatos narrados tem por fundamento uma gaze deixada no corpo da autora”
(sic).

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso concreto, a realização de prova pericial, neste momento, revela-se inócua, em razão do extenso lapso temporal – 8 anos - transcorrido desde os fatos narrados na inicial.

A perícia técnica, que se propõe a examinar elementos clínicos e circunstâncias médicas do atendimento realizado, exige a preservação das condições fáticas e materiais à época do suposto evento danoso, o que se mostra inviável após tantos anos.

Ademais, as provas carreadas (fotos e vídeo) sequer foram contestadas e desconstituídas em momento oportuno, de modo que,
rejeito
a preliminar em comento.

[...]

Por fim, contudo ainda preliminarmente, a parte apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que os médicos que atenderam a apelada no anteparto, parto e pós-parto não possuíam vínculo empregatício com o hospital.

Compulsando os documentos juntados com a inicial, vislumbro que em Id. 215311697 foi juntada a certidão de nascimento de Rhyan Pietro Rodrigues Brunk, onde consta como local de nascimento o Hospital Santa Helena.

No Id. 215311698 constam as fichas de informação referentes ao parto, todas devidamente identificadas com o logotipo do hospital apelante.

De igual modo, no Id. 215313169 encontra-se o prontuário médico da parte apelada onde consta a guia de internação (Pág. 05), constando como “convênio” o Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante disso, amolda-se ao caso dos autos o tema 940, fixado pelo STF, que analisou a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados no exercício de atividade pública,
verbis
:

“A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestas condições – de prestador de serviços públicos no âmbito do SUS –, os médicos que atenderam a apelada no anteparto, parto e pós-parto, são equiparados a agente públicos e, assim, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação, nos termos do repetitivo acima citado.

[...]

Assim, cabe à pessoa jurídica de direito privado responder por eventual dano que seu agente tenha causado no exercício da atividade pública e, evidenciada a responsabilidade subjetiva do servidor, será cabível ação de regresso da instituição em desfavor do seu agente.

Em razão disso,
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante.

Passo a análise do mérito.

A questão posta à apreciação deste Egrégio Tribunal diz respeito à responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico, consubstanciado na permanência de gaze no interior do corpo da autora, ora recorrida, após o procedimento de parto realizado nas dependências do hospital ora apelante.

Sob a ótica consumerista, impõe-se reconhecer a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já corretamente apontado pelo juízo singular. A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o hospital no conceito de fornecedor (art. 3º do CDC) e a paciente como consumidora (art. 2º do CDC).

A responsabilidade civil dos hospitais por erro médico cometido por profissionais que integram sua equipe é, via de regra, objetiva, por força do artigo 14, caput, do CDC, especialmente nos casos de atuação de profissionais vinculados ao estabelecimento, como ocorreu no caso em exame.

Tratando-se de instituições hospitalares, sua responsabilidade resume-se aos serviços anexos ao atendimento médico, respondendo, de forma objetiva, pela inadequada prestação.

[...]

Com efeito, a prova testemunhal e os elementos documentais confirmam que a recorrida experimentou intenso sofrimento físico e psicológico após o parto em decorrência da permanência de gaze no interior de sua cavidade vaginal por mais de 10 dias, tendo sido removida somente após grande desconforto e dores contínuas. Tal fato, por si só, configura falha grave na prestação dos serviços, violando o dever de segurança e zelo que se espera de qualquer prestador de serviços de saúde.

Ainda, destaca-se que o próprio conteúdo do prontuário médico não afasta a responsabilidade do hospital, tendo em vista que a documentação ali constante é insuficiente para infirmar a narrativa da autora, notadamente ante a inexistência de qualquer anotação sobre a verificação da retirada de todos os instrumentos ou materiais utilizados durante o parto. Tampouco o vídeo e as fotos apresentados pela autora — e não impugnados de forma eficaz — foram infirmados por contraprova técnica idônea.

Não se trata, pois, de uma narrativa isolada ou destituída de fundamento. A robustez das provas apresentadas — somadas à ausência de elementos técnicos por parte do hospital que refutassem eficazmente a versão dos fatos.

A alegação de que a gaze expelida pela apelada seria “branca e limpa” e, por isso, incompatível com o tempo de permanência, carece de respaldo técnico e fático. Trata-se de conjectura que não resiste à prova produzida.

Inclusive, analisando o prontuário médico da apelada, colacionado em Id. 215313169, nota-se que após a cirurgia não há qualquer prescrição, em seu pós operatório, acerca da necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar, o que evidencia a negligência médica.

Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025